Tribunal: TJSP
Processo: 1004821-17.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Monitória – Cheques prescritos – Extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC, por acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo réu – Ação lastreada em cheques prescritos nominais a terceiro – Ajuizamento anterior de ação monitória lastreada nos mesmos cheques, que foi julgada extinta, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do demandante –

Ementa:
Apelação – Monitória – Cheques prescritos – Extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC, por acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo réu – Ação lastreada em cheques prescritos nominais a terceiro – Ajuizamento anterior de ação monitória lastreada nos mesmos cheques, que foi julgada extinta, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do demandante – Ocorrência de coisa julgada configurada – Cessão de crédito juntada pelo autor, na impugnação aos embargos, que também foi considerada no julgamento da primeira demanda – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004821-17.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VAGNER
OGNIBENI MARIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDRO VIEIRA GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004821-17.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No 42.992
APELAÇÃO No 1004821-17.2019.8.26.0664
COMARCA DE VOTUPORANGA
APTE.: VAGNER OGNIBENI MARIM (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: PEDRO VIEIRA GONZAGA
Apelação Monitória Cheques prescritos Extinção do feito,
nos termos do art. 485 do CPC, por acolhimento da preliminar de
coisa julgada arguida pelo réu Ação lastreada em cheques
prescritos nominais a terceiro Ajuizamento anterior de ação
monitória lastreada nos mesmos cheques, que foi julgada extinta,
com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do
demandante Ocorrência de coisa julgada configurada Cessão
de crédito juntada pelo autor, na impugnação aos embargos, que
também foi considerada no julgamento da primeira demanda
Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 240/241), proferida pelo douto
Magistrado Reinaldo Moura de Souza, cujo relatório se adota, acolheu os
embargos opostos pelo réu e julgou extinta a presente ação monitória ajuizada
por VAGNER OGNIBENI MARIM, contra PEDRO VIEIRA GONZAGA,
condenando o embargado no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor
(fls. 244/249), os quais foram rejeitados (fls. 250).
Irresignado, apela o vencido, sustentando que o réu
tinha total conhecimento da cessão de crédito antes mesmo da distribuição da
ação. Mesmo após a juntada em sede de réplica dos Embargos, o D. Juízo a
quo, deu oportunidade para o Recorrido se manifestar, não havendo prejuízo
ou má-fé do Recorrente. Alega que a cessão de crédito foi juntada aos
presentes autos às fls. 170/171. Aduz que antes da juntada do referido
contrato, o apelante exerceu seu direito de cessionário, ou seja, ajuizou a
presente ação. Invoca precedentes da jurisprudência em abono ao
entendimento de que a cessão de crédito pode ser realizada mesmo após o
ajuizamento da ação. Ressalta que com relação aos juros de mora, a r.
sentença não se manifestou a respeito, havendo supressão/omissão do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004821-17.2019.8.26.0664 -Voto no
3
“a quo” demonstrada, em manifesta ausência de prestação jurisdicional
quanto à incidência de juros moratórios ou não, e se for devida, a partir de
quando. Postula, assim, a reforma da r. sentença para o fim de rejeitar os
embargos e julgar procedente a ação, prequestionando toda a matéria.
Recurso tempestivo, processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se
de
ação
monitória
ajuizada
aos
05/06/2019, lastreada em três cheques prescritos discriminados de números
000611, 000612 e 000613, no valor de R$ 1.950,00 cada um, totalizando a
importância de R$ 5.850, sacados contra o Banco Santander (Brasil) S/A e
emitidos pelo apelado em 01/07/2014, os quais foram devolvidos por
mencionado banco pela alínea “12” (fls. 22/24).
Nos embargos monitórios apresentados pelo réu,
este
arguiu
preliminar
de
coisa
julgada
(Processo
1006455-82.2018.8.26.0664).
Quanto
ao
mérito,
alegou em suma,
ilegitimidade ativa, pois os cheques estão nominados a pessoa jurídica Ravi
Presentes Ltda e não houve o devido endosso no verso das cártulas.
O douto Magistrado houve por bem acolher os
embargos monitórios e julgar a ação extinta, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada.
Este entendimento merece ser mantido.
Com efeito, anteriormente à presente ação, o
apelante ajuizou ação monitória visando a cobrança dos mesmos cheques que
embasam a presente ação, a qual foi julgada improcedente perante a Vara de
origem, à míngua de endosso destes títulos em favor do demandante, tendo
sido emitidos em favor de terceiro, vale dizer, para Ravi Presentes Ltda..
Nesse julgamento também foi considerada a juntada da cessão de crédito
relativa a tais cheques feita pelo demandante, que não restou admitida em seu
favor, por ter sido feita após a transmissão dos cheques e da propositura da
ação, não tendo havido, outrossim, sua notificação ao devedor, nos termos do
art. 290 do Código Civil (fls. 96/101).
Mencionada decisão foi reformada por este
Tribunal, perante a Colenda 17a. Câmara de Direito Privado, por acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004821-17.2019.8.26.0664 -Voto no
4
relatado pelo eminente Des. Irineu Fava, unicamente para afastar a
improcedência da ação e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, face a ilegitimidade ativa do
demandante, tendo sido considera inadmissível a posterior juntada nos autos
da cessão de crédito relativa aos cheques cobrados, tendo referido acórdão
transitado em julgado (fls. 110/114).
Ainda que tenha havido a extinção do processo, sem
resolução do mérito, este julgamento faz coisa julgada, tornando-se definitiva
em relação ao demandante, por ter sido reconhecida ilegitimidade ativa para
promover a cobrança dos cheques aqui versados.
Ressalte-se, outrossim, que no julgamento desta
demanda anterior também foi considerada a cessão de crédito exibida pelo
apelante, motivo pelo qual não pode ser invocada na presente ação, mesmo
porque também deixou de invoca-la e de junta-la para instruir a petição inicial
deste processo, somente o fazendo com a impugnação aos embargos (fls.
170/171).
Impõe-se, por tais razões, a confirmação da r.
sentença recorrida, e nos termos art. 85, § 11, do CPC, majora-se os
honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator